Tribunal: TJPA
Processo: 0005147-47.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005147-47.2008.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ADILSON SANDRE ULIANA, DULCIMAR MARIA ULIANA, D AMAZONIA IND E COM LTDA, MARIA DA PENHA FRIGERIO ULIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –
ABANDONO DE CAUSA – INSTITUIÇÃO FINACEIRA EXEQUENTE/APELANTE INTIMADA PESSOALMENTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – INÉRCIA CERTIFICADA – OBSERVÂNCIA DO
ART. 485, INCISO III, §1º DO CPC/2015 –
SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à existência de interesse processual do exequente/apelante; bem como a impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa requerimento da parte adversa, conforme Súmula 240 do STJ.

2 – Com efeito,
verificado que a parte autora não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

3 – Revela-se equivocada a utilização do inciso IV do art. 485 do CPC, como fundamento para extinção do feito, visto se tratar de hipótese abandono de causa, previsto no
art. 485, inciso III do CPC
, de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente.

4 –
No caso vertente, verifica-se que, no curso processual, ao contrário do alegado pela instituição financeira apelante, foi efetivada sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme ID.
11276867 – p. 12
, oportunidade em que apesar de intimada pessoalmente,
permaneceu inerte, no transcurso do prazo legal (ID. 11276868).

5 – Dessa forma, não há que se falar em nulidade de sentença
, visto que embora o equívoco no fundamento utilizado na sentença, o magistrado primevo respeitou todos os
procedimentos legais a serem observados antes da extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da inércia da empresa, ora apelante, nos termos do que institui a legislação processual civil.

6 – Por fim, é cediço que
configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula n. 240/STJ.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da10º Vara Cível de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada por si em desfavor de
D’AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ADILSON SANDRE ULIANA, DALCIMAR MARIA ULIANA
e
MARIA DA PENHA FRIGERIO ULIANA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
11276820
), narrou a instituição financeira exequente/apelante,
ter firmado com os executados a Cédula de Crédito Bancário 2007/28-3, oportunidade em que disponibilizou o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referentes à recursos oriundos do FNO aos executados, não tendo estes, entretanto, adimplido os encargos pactuados, restando infrutífera as tentativas de composição amigável.

Pleiteou assim, que citado o executado fosse determinado o pagamento em 03 (três) dias, da quantia inadimplida ou que apresente bens passiveis à penhora, defendo, assim, a procedência da pretensão executiva.

Em decisão de ID.
11276853
, determinou o juízo “
ad quo
” o pagamento pelos executados do montante indicado na exordial e, não sendo este efetuado, que se procedesse a imediata penhora e avaliação.

Por sua vez, não tendo sido efetuado o pagamento pelos executados, procedeu o Oficial de Justiça com a penhora de 50% (cinquenta por cento) do bem indicado na inicial (ID.
11276854
).

O juízo primevo determinou a intimação dos executados para manifestarem-se acerca da penhora realizada e, posteriormente a intimação do exequente para se manifestar acerca dos ARs, oportunidade em que se quedou silente (ID.
11276859
).

Sobreveio sentença terminativa (ID.

11276859
), posteriormente anulada em sede de julgamento de Recurso de Apelação no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado (ID.
11276866
).

Após o retorno dos autos à origem, foi determinada a intimação da parte exequente, via eletrônica (ID.
11276867 – p. 11
) e pessoa (ID.
11276867 – p. 12
), para dar prosseguimento ao feito, oportunidade em que permaneceu inerte (ID.
11276868
).

Ato contínuo, prolatou Sentença o juízo primevo (ID.
11276868
), extinguindo o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual, sendo condenado, ainda, o exequente, ao pagamento das custas processuais.

Dessa decisão, opôs a instituição financeira, embargos de declaração (ID.
11276868), rejeitados pelo juízo de origem (ID. 11276870).

Inconformado o exequente
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, interpôs Recurso de Apelação (ID.
11276870
).

Alega, em síntese, que a sentença seria nula, visto que sua fundamentação seria equivocada, mormente a existência de interesse processual na hipótese; bem assim que o feito não poderia ser extinto sem resolução do mérito, sem o prévio requerimento da parte contrária, a teor da Súmula
240 do Superior Tribunal de Justiça.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença objurgada, seja determinado o regular processamento do feito.

Em razão da ausência de triangulação processual, não houve contrarrazões.

O feito foi originariamente distribuído à relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à existência de interesse processual do exequente/apelante; bem como a impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa requerimento da parte adversa, conforme Súmula 240 do STJ.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a sentença seria nula, visto que sua fundamentação seria equivocada, mormente a existência de interesse processual na hipótese; bem assim que o feito não poderia ser extinto sem resolução do mérito, sem o prévio requerimento da parte contrária, a teor da Súmula
240 do Superior Tribunal de Justiça.

Do Abandono de Causa

Com efeito,
verificado que a parte autora não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, revela-se equivocado a utilização do inciso IV do art. 485 do CPC, como fundamento para extinção do feito, visto se tratar de hipótese abandono de causa, previsto no
art. 485, inciso III do CPC
, de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação pessoal do exequente/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no

art. 485, inciso III do CPC, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Dessa forma, se mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REALIZADA
- SUMULA 240 STJ - INAPLICABILIDADE - RÉU REVEL - SENTENÇA MANTIDA.
A extinção do processo por abandono da causa pelo interessado deverá ser precedida de intimação pessoal da parte interessada, sendo despicienda a prévia intimação do advogado da parte para se configurar o abandono da causa. Inteligência do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorrendo a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e quedando ela inerte, correta a sentença que extingue o processo por abandono da causa.
A Súmula nº 240/STJ ("a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu") não é aplicável quando caracterizada a revelia, visto não ser possível presumir interesse do réu na continuação da demanda.

(TJ-MG - AC: 10172090245645001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 06/03/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – “AR” NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Intimado pessoalmente o Banco para suprir a falta e decorrido o prazo, acertada a sentença que reconheceu o abandono e julgou extinta a ação.

(TJ-MT - APL: 00024964320058110002 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2018). (Grifei).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Verifica-se nos autos que o autor foi intimado tendo sido juntado AR positivo, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, juntando apenas substabelecimento.
2. Por se tratar de pressuposto para a extinção, entendo ter sido este cumprido pelo magistrado a quo. 3. Recurso conhecido e não provido

(TJ-AM - AC: 00006136920138046600 AM 0000613-69.2013.8.04.6600, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2020). (Grifei).

No caso vertente, verifica-se que, no curso processual, ao contrário do alegado pela instituição financeira apelante, foi efetivada sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme ID.
11276867 – p. 12
, oportunidade em que apesar de intimada pessoalmente,
permaneceu inerte, no transcurso do prazo legal (ID. 11276868).

Dessa forma, não há que se falar em nulidade de sentença
, visto que embora o equívoco no fundamento utilizado na sentença, o magistrado primevo respeitou todos os
procedimentos legais a serem observados antes da extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da inércia da empresa, ora apelante, nos termos do que institui a legislação processual civil.

Da Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ

Noutra ponta, é cediço que
configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula n. 240/STJ.

Nesse sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. REQUERIMENTO DO REU. DESNECESSIDADE. LITÍGIO NÃO INSTAURADO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. Inviabilidade da revisão das conclusões do Tribunal acerca da existência e validade da intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito e a sua inércia em atender a determinação judicial. Incidência do óbice da Súmula n.º 07/STJ.
2. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula n.º 240/STJ, uma vez não instaurada a relação processual litigiosa ante o falecimento do réu. Precedentes específicos desta Corte.
3. Razões recursais que não impugnam os fundamentos da decisão agravada, desatendendo a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo interno, subsistindo incólumes os fundamentos da decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1643780 PR 2016/0323968-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019). (Grifei).

Destarte, não assiste razão o apelante em seu pleito recursal, revelando-se irrepreensível o
decisum
objurgado proferido em sede de ação de busca e apreensão, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/09/2023